Tribunal: STJ
Processo: 5009829-48.2018.4.04.7110
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 171443 - RS (2020/0074611-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PELOTAS - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA CÍVEL DE PELOTAS - RS
INTERES.
: KATIA DA ROSA NUNES
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO FALCHI GUIMARÃES - RS061165
INTERES.
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
JOÃO FILIPE PARPINELLI - RS090570
VIRGINIA CAROLINA COLOMBO DIAS - RS100439
YURI COSTA BATISTA - DF069744
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL.
COMPETÊNCIA
RATIONE
PERSONAE.
CONEXÃO
E CONTINÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado entre juízos pertencentes a
tribunais distintos, envolvendo ações em que a parte autora
postula a cobertura de seguro, consignação de prestações
vincendas e repetição de prestações pagas, com a Caixa
Seguros S/A.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a relação de
prejudicialidade entre a demanda com a Caixa Seguros S/A e a
demanda contra a Caixa Econômica Federal seria determinante
para a modificação da competência.
3. A competência da Justiça Federal é ratione personae, definida
pela presença de entes federais na condição de partes,
conforme o art. 109, I, da Constituição Federal.
III. Razões de decidir
4. A competência da Justiça Federal é de natureza absoluta e
não se prorroga por conexão ou continência, conforme o art. 54
do CPC.
5. A eventual existência de conexão entre demandas não é
causa de modificação de competência absoluta, impossibilitando
a reunião dos processos sob esse fundamento.
Documento eletrônico VDA49530186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/08/2025 13:56:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: ef9b0c8d-51b9-4874-8ad2-60a7b80ce5b3

6. Não compete a Justiça Federal decidir causas entre pessoas
não elencadas no art. 109 da Constituição Federal, em razão da
conexão ou continência.
IV. Dispositivo e tese
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Pelotas/RS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
07/08/2025
13/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49530186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/08/2025 13:56:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: ef9b0c8d-51b9-4874-8ad2-60a7b80ce5b3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 171443 - RS (2020/0074611-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PELOTAS - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA CÍVEL DE PELOTAS - RS
INTERES.
: KATIA DA ROSA NUNES
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO FALCHI GUIMARÃES - RS061165
INTERES.
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
JOÃO FILIPE PARPINELLI - RS090570
VIRGINIA CAROLINA COLOMBO DIAS - RS100439
YURI COSTA BATISTA - DF069744
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL.
COMPETÊNCIA
RATIONE
PERSONAE.
CONEXÃO
E CONTINÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA
ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado entre juízos pertencentes a
tribunais distintos, envolvendo ações em que a parte autora
postula a cobertura de seguro, consignação de prestações
vincendas e repetição de prestações pagas, com a Caixa
Seguros S/A.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a relação de
prejudicialidade entre a demanda com a Caixa Seguros S/A e a
demanda contra a Caixa Econômica Federal seria determinante
para a modificação da competência.
3. A competência da Justiça Federal é ratione personae, definida
pela presença de entes federais na condição de partes,
conforme o art. 109, I, da Constituição Federal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49321109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:57
Código de Controle do Documento: 339f18b1-bd81-45e5-840f-d358b74907d9

4. A competência da Justiça Federal é de natureza absoluta e
não se prorroga por conexão ou continência, conforme o art. 54
do CPC.
5. A eventual existência de conexão entre demandas não é
causa de modificação de competência absoluta, impossibilitando
a reunião dos processos sob esse fundamento.
6. Não compete a Justiça Federal decidir causas entre pessoas
não elencadas no art. 109 da Constituição Federal, em razão da
conexão ou continência.
IV. Dispositivo e tese
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Pelotas/RS.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de e-STJ
fl. 310-314:

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a
Vara de Pelotas – SJ/RS em face do Juízo de Direito da 5a Vara Cível
de Pelotas – RS.
Extrai-se dos autos que Katia da Rosa Nunes, após o falecimento de
seu companheiro, ajuizou ação ordinária perante a Justiça Federal
contra a Seguradora Caixa Seguros e Caixa Econômica Federal –
CEF visando a quitação e/ou assunção do saldo devedor do contrato
firmado pelo de cujus com a Caixa Econômica Federal , fls. (e-STJ) 3
/13.
O Juízo da 2a Vara Federal de Pelotas-RS, após reconhecer a
ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, remeteu os autos à
Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, fls. (e-STJ) 64/66. O Juízo
Estadual, por sua vez, indeferiu o pleito liminar de depósito judicial
com efeito liberatório por ser a Caixa Econômica Federal a credora da
obrigação, não canbendo à Caixa Seguradora S/A suportar
integralmente os efeitos dessa decisão, fls. (e-STJ) 252/255:

Divirjo da decisão oriunda da Egrégia Justiça Federal, da qual,
penso, deveria a parte autora ter recorrido, vez que havia, sim,
legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. Isso porque a
pretensão da autora não se esgota no cumprimento do contrato
de seguro, com o pagamento, pela Caixa Seguradora S/A, em
prol da Caixa Econômica Federal, da indenização por morte do
segurado/mutuário Glaucio da Silva Souza. Pretendia a autora,
também, o depósito judicial, com efeito liberatório da obrigação,
Documento eletrônico VDA49321109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:57
Código de Controle do Documento: 339f18b1-bd81-45e5-840f-d358b74907d9

do valor equivalente a aproximados 40% das parcelas mensais
do financiamento imobiliário, proporcional a sua quota parte na
composição da renda inicial para pagamento dos encargos
contratados. Bem ainda a restituição dos valores pagos desde o
óbito de Glaucio da Silva Souza. O pedido de depósito judicial
com efeito liberatório da obrigação tem natureza de consignação
em pagamento. O credor da obrigação é a Caixa Econômica
Federal, legitimada para estar no polo passivo, seja para
levantar os depósitos judiciais dos valores que lhe são devidos
por conta do financiamento imobiliário, seja para suportar o
efeito liberatório da obrigação. (...) Em vista do exposto, porque
a Caixa Econômica Federal foi indevidamente excluída do polo
passivo e não é mais parte no presente feito, decisão contra a
qual a parte autora não se insurgiu, indefiro o pedido liminar de
depósito judicial, total ou parcial, das parcelas do financiamento,
com ou sem efeito liberatório, vez que a Caixa Seguradora S/A
não tem legitimidade para suportar os efeitos dessa decisão.
Outrossim, qualquer decisão proferida no presente feito não tem
efeito contra a Caixa Econômica Federal, e portanto não obstará
o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade
desencadeado pela instituição financeira (fls. 100/103). É bem
verdade que, em razão do exposto, poderia o juízo suscitar
conflito negativo de competência. Tal conflito, porém seria
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois envolve as
Justiças Estadual e Federal, e por certo não seria apreciado com
a urgência de que necessita a parte autora, frente ao
procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do
imóvel pela Caixa Econômica Federal, modo que me parece
mais prudente que a parte autora promova, em face da
instituição financeira, o remédio processual que julgar mais
pertinente perante a Justiça Federal.

Diante desse quadro, Katia da Rosa Nunes ajuizou nova ação de
consignação em pagamento perante a Justiça Federal, com os
mesmos pedidos deduzidos anteriormente.
Ao conceder a tutela de urgência na ação de consignação, o Juízo
Federal admitiu os pedidos veiculados nos itens c e d da inicial
exclusivamente em relação à Caixa Econômica Federal e extinguiu os
demais sem análise do mérito em razão da sua incompetência,
declarada anteriormente, fls. (e-STJ) 274/279.
Em decorrência dessa decisão e sob o fundamento de continência e
prejudicialidade da questão litigiosa em relação à ação de consignação
em pagamento ajuizada na Justiça Federal, o Juízo da 5a Vara Cível
(fls. (e-STJ) 280) remeteu os autos que lá tramitavam à 2a Vara
Federal de Pelotas - RS, que, por sua vez, suscitou o presente conflito
de competência, fls. (e-STJ) 289/294."

O Ministério Público Federal promove a competência do Juízo de Direito
da 5a Vara Cível da Comarca de Pelotas/RS. (e-STJ fls. 310-314)
Documento eletrônico VDA49321109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:57
Código de Controle do Documento: 339f18b1-bd81-45e5-840f-d358b74907d9

"Diante do exposto, opina o Ministério Público Federal pela
competência do Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de
Pelotas – RS para processar e julgar a ação securitária em face da
Caixa Seguros S/A."

É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, conflito de competência suscitado entre
juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a competência desta
corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da jurisdição no caso
concreto.
A análise dos autos indica que a parte autora possui duas ações
distintas em tramitação: (a) uma primeira, objeto do presente conflito de
competência, em que postula a cobertura do seguro, a consignação das prestações
vincendas e a repetição das prestações pagas a partir do óbito do mutuário
exclusivamente em face da Caixa Seguros; (b) uma segunda (processo no 5003764-
03.2019.4.04.7110) tramitando na Justiça Federal, em que admitidos apenas os
pedidos consignatório e de repetição das prestações pagas, e na qual figura como ré
apenas a Caixa Econômica Federal.
Documento eletrônico VDA49321109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:57
Código de Controle do Documento: 339f18b1-bd81-45e5-840f-d358b74907d9

A controvérsia consiste em definir se a relação de prejudicialidade entre
as demandas seria determinante para a modificação da competência quanto a
demanda movida em face da Caixa Seguros S/A.
Sobre a competência da Justiça Federal, a Constituição disciplina que:

CF. Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Quanto ao tema, esta Corte já assentou que "diferentemente do que
ocorre em matéria penal, na qual basta a existência de interesse da União ou de
suas autarquias para que a competência seja deslocada para a Justiça Federal, em
matéria cível o critério definidor da competência da Justiça Federal é ratione
personae, isto é, quando a União, entidade autárquica ou empresa pública federal
figurar na demanda na condição de autora, ré, assistente ou opoente. [...]" (AREsp n.
2.855.275, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de
.)
28/03/2025
Com efeito, "Na forma da jurisprudência do STJ, a competência cível
da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da Constituição Federal, é ratione
personae, ou seja, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo, de
modo que somente se verifica a competência da Justiça Federal se os entes
elencados no citado dispositivo constitucional intervierem na causa na condição de
autores, réus, assistentes ou oponentes." (CC n. 178.464/RS, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
9/2/2022
15/2/2022
No presente conflito, o motivo apontado como determinante para o
encaminhamento da ação em face da Caixa Seguradora para o foro federal foi a
relação de continência entre os processos que tramitam nas esferas federal e
estadual.
Entretanto, a competência absoluta não pode ser modificada
por conexão ou continência. Assim, não se visualiza hipótese legal de modificação
de competência apta a determinar que a Justiça Federal julgue a demanda contra a
Caixa Seguradora.
Ao revés, se o critério definidor da competência da Justiça Federal é
, não há como justificar a competência da Justiça Federal, ainda
ratione personae
que verificada a conexão/continência.
Assim, a "eventual existência de conexão entre demandas não é causa
de modificação de competência absoluta, o que impossibilita a reunião dos
processos sob esse fundamento. A conexão por prejudicialidade prevista no art. 55,
Documento eletrônico VDA49321109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:57
Código de Controle do Documento: 339f18b1-bd81-45e5-840f-d358b74907d9

§ 3o, do CPC/2015 submete-se à previsão do art. 54 do mesmo diploma processual,
que limita as hipóteses de modificação de competência de natureza relativa" (STJ,
CC 171.782/SP, Re. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
).
10/12/2020
No caso, assiste razão ao Juízo Federal e ao Ministério Público Federal,
ao consignar que a competência da Justiça Federal é de natureza absoluta e não se
prorroga por conexão ou continência, nem compete aos Juízes Federais decidir
causas entre pessoas não elencadas no artigo 109 da Constituição Federal.
Com efeito, a modificação da competência pela conexão ou
pela continência somente é possível nas hipóteses de competência relativa, jamais
nas hipóteses de competência absoluta, nos termos do art. 54 do CPC.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
ENTRE JUÍZO FEDERAL E JUÍZO DE DIREITO. EXECUÇÃO
FISCAL, PROPOSTA POR MUNICÍPIO, EM FACE DE PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO ELENCADA NO ART. 109, I,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E CORRELATOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. FEITOS DISTRIBUÍDOS, INICIALMENTE, NA
JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REUNIÃO COM
AÇÃO CAUTELAR, AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE COBRANÇA
EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO ART.
55, § 3o, DO CPC/2015. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR
COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO PARA O PROCESSO E
JULGAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL
E
DOS
CORRESPONDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO.
I. Trata-se de Conflito de Competência, instaurado entre o Juízo
Federal da 1a Vara de Pelotas - SJ/RS, o suscitante, e o Juízo de
Direito da 2a Vara Cível de Bagé/RS, o suscitado. Na origem, trata-se
de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Bagé/RS em face de
pessoa jurídica de direito privado não elencada no art. 109, I, da
Constituição Federal, visando a cobrança judicial de dívida ativa, de
natureza não tributária, referente a multa por descumprimento de
cláusula contratual. Após realizada a penhora, foram opostos
Embargos à Execução Fiscal. O Juízo de Direito da 2a Vara Cível de
Bagé/RS, o suscitado - perante o qual foram distribuídos, inicialmente,
a Execução Fiscal e os respectivos Embargos à Execução, por
considerar incidente, na espécie, o disposto no art. 55, § 3o, do CPC
/2015, tendo em vista os processos 5001466-51.2013.4.04.7109
(Medida Cautelar), 5002927-58.2013.4.04.7109 (Ação Civil Pública de
improbidade administrativa) e 5002700-63.2016.4.04.7109 (Ação de
Cobrança ajuizada pela empresa executada contra o Município de
Bagé/RS, tendo a União ingressado no feito), os quais tramitam na
Justiça Federal, Subseção Judiciária de Bagé/RS -, declinou da sua
competência, de ofício, e determinou a remessa daqueles Embargos e
da respectiva Execução Fiscal ao Juízo Federal da 1a Vara de Bagé
Documento eletrônico VDA49321109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:57
Código de Controle do Documento: 339f18b1-bd81-45e5-840f-d358b74907d9

/RS. Remetidos a Execução Fiscal e os Embargos à Execução à
Justiça Federal, tais feitos foram redistribuídos, a princípio, ao Juízo da
19a Vara Federal de Porto Alegre/RS, que, por sua vez, considerando
o teor da decisão declinatória de competência da Justiça Estadual,
determinou a remessa dos aludidos processos ao Juízo da 1a Vara
Federal da Subseção Judiciária de Bagé/RS, ao qual caberia
reconhecer a sua competência ou determinar a redistribuição dos
autos a outra Subseção Judiciária, por entender que, no caso, o Juízo
da 1a Vara Federal de Pelotas/RS detém competência exclusiva para o
processamento de execuções fiscais, no âmbito territorial da Subseção
Judiciária de Bagé/RS, consoante art. 10, I e V, da Resolução TRF-4
48/2019. Não obstante a última decisão, os aludidos feitos foram
novamente redistribuídos ao Juízo da 1a Vara Federal de Pelotas/RS,
o suscitante, que entendeu ser aquele Juízo absolutamente
incompetente para processar e julgar Execução Fiscal e os respectivos
Embargos, quando nenhuma das partes está elencada no art. 109 da
CF/88, bem como que a modificação da competência, pela conexão ou
continência, somente é possível nas hipóteses de competência
relativa, jamais nas hipóteses de competência absoluta, nos termos do
art. 54 do CPC/2015, pelo que suscitou o presente Conflito. A parte
executada/embargante,
ora
interessada,
manifestou-se
pela
competência do Juízo da 1a Vara da Justiça Federal de Bagé/RS.
II. Na forma da jurisprudência do STJ, a competência cível da Justiça
Federal, estabelecida no art. 109, I, da Constituição Federal, é ratione
personae, ou seja, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no
processo, de modo que somente se verifica a competência da Justiça
Federal se os entes elencados no citado dispositivo constitucional
intervierem na causa na condição de autores, réus, assistentes ou
oponentes. Nesse sentido: STJ, CC 33.873/RS, Rel. Ministro GARCIA
VIEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de
.
19/08/2002
III. Nos termos, ainda, da jurisprudência do STJ, "eventual existência
de conexão entre demandas não é causa de modificação de
competência absoluta, o que impossibilita a reunião dos processos sob
esse fundamento. A conexão por prejudicialidade prevista no art. 55, §
3o, do CPC/2015 submete-se à previsão do art. 54 do mesmo diploma
processual, que limita as hipóteses de modificação de competência de
natureza relativa" (STJ, CC 171.782/SP, Re. Ministro MOURA
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
).
10/12/2020
IV. No caso, assiste razão ao Juízo Federal da 1a Vara de Pelotas - SJ
/RS, o suscitante, ao consignar que "a competência da Justiça Federal
é de natureza absoluta e não se prorroga por conexão nem compete
aos Juízes Federais decidir causas entre pessoas não elencadas no
artigo 109 da Constituição Federal. Neste passo, o motivo
determinante do encaminhamento desta execução fiscal e seus
embargos ao Foro Federal residiria na conexão probatória com
processos atualmente em trâmite na 1a Vara Federal de Bagé, quais
sejam, a Ação Civil Pública 5002927-58.2013.4.04.7109 e a Medida
Cautelar Inominada 5001466-51.2013.4.04.7109, ambas propostas
pelo Ministério Público Federal e União-Fazenda Nacional contra a ora
executada,
e
com
o
Procedimento
Comum
5002700-
63.2016.4.04.7109, proposto pela executada em face do Município de
Documento eletrônico VDA49321109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:57
Código de Controle do Documento: 339f18b1-bd81-45e5-840f-d358b74907d9

Bagé (com posterior ingresso da União no polo passivo, conforme se
verifica do andamento daquele feito). Deste relato, extrai-se que, ainda
que se possa falar em conexão, ou prejudicialidade, entre as ações
que tramitam nas esferas federal e estadual, não se visualiza presente
hipótese legal de modificação de competência (absoluta) apta a
determinar a remessa de execução fiscal entre ente federativo
municipal e particular para o Foro Federal. Com efeito, a modificação
da competência pela conexão ou pela continência somente é possível
nas hipóteses de competência relativa, jamais nas hipóteses de
competência absoluta, nos termos do art. 54 do CPC".
V. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da
2a Vara Cível de Bagé/RS, o suscitado.
(CC n. 178.464/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
9/2/2022
15/2/2022
Lado outro, esta Corte já definiu que "não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça, no âmbito do conflito de competência, emitir qualquer juízo
acerca do entendimento adotado pelo Juízo Federal acerca da ausência de interesse
do ente federal. (CC n. 178.132, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de
.)
29/06/2021
No mesmo sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
RECONHECIMENTO
PELA
JUSTIÇA
FEDERAL.
REPETITIVO.
RESP
N.
1.091.393/SC.
SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. ANÁLISE DA MATÉRIA DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da União, de suas
autarquias ou empresas públicas. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ.
2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente
seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da
existência de apólice pública mas também do comprometimento do
Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos
EDcl no REsp n. 1.091.393/SC).
3. O conflito positivo de competência não é via adequada para se aferir
a inteireza e legitimidade de deliberações dos juízos suscitados nem
para se pronunciar o acerto ou desacerto de decisões proferidas em
demandas que deram origem a sua instauração.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no CC n. 131.891/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
10/9/2014
12/9/2014
Documento eletrônico VDA49321109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:57
Código de Controle do Documento: 339f18b1-bd81-45e5-840f-d358b74907d9

Esse também é o direcionamento apontado na Súmula 150 deste
Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 150/STJ: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência
de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União,
suas autarquias ou empresas públicas.

Ante o exposto,
do Conflito para
competente o
CONHEÇO

DECLARAR
Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Pelotas/RS para processar e julgar a demanda
em face da Caixa Seguros S/A.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49321109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:57
Código de Controle do Documento: 339f18b1-bd81-45e5-840f-d358b74907d9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 171.443 / RS
Número Registro: 2020/0074611-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00294088120188210022
02211800123939
2211800123939
294088120188210022
50098294820184047110
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PELOTAS - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 5A VARA CÍVEL DE PELOTAS - RS
INTERES.
: KATIA DA ROSA NUNES
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO FALCHI GUIMARÃES - RS061165
INTERES.
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
JOÃO FILIPE PARPINELLI - RS090570
VIRGINIA CAROLINA COLOMBO DIAS - RS100439
YURI COSTA BATISTA - DF069744
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA49502942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:33
Código de Controle do Documento: 068da462-0199-430a-90b8-03b4dfac4303

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
07/08/2025
13/08/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:33
Código de Controle do Documento: 068da462-0199-430a-90b8-03b4dfac4303